Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-54.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001696-54.2025.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VAGNER CORREIA MENEZES ADRADE JUNIOR Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, do CP, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. 2. Consta da denúncia que o acusado, enquanto se encontrava nas dependências de delegacia de polícia, subtraiu pistola calibre .40 pertencente à Polícia Civil, ocultando-a consigo. Após deixar o local, permaneceu portando o armamento durante deslocamento em viatura policial, sendo a arma localizada posteriormente em sua cintura durante abordagem policial. 3. A defesa postulou absolvição quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de incidência do princípio da consunção, sustentando que o porte da arma seria mero desdobramento do furto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvido pelo delito de furto quando a arma subtraída constitui o próprio objeto material da conduta patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da consunção incide apenas quando uma infração penal constitui meio necessário ou etapa normal de preparação ou execução de outra conduta típica mais abrangente. 6. No caso concreto, o furto consumou-se no momento da subtração da arma no interior da unidade policial, com a inversão da posse do bem. Posteriormente, o acusado permaneceu portando o armamento durante deslocamento para localidade diversa, situação que extrapola o momento consumativo do delito patrimonial. 7. A manutenção da arma em poder do agente após a consumação do furto configura conduta autônoma, apta a caracterizar o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, delito que tutela bem jurídico diverso, relacionado à incolumidade pública e à segurança coletiva. 8. Ausente relação de dependência ou instrumentalidade entre os delitos, revela-se incabível a aplicação do princípio da consunção, impondo-se a manutenção da condenação em concurso material. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: “O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não é absorvido pelo delito de furto quando, após a subtração do armamento, o agente mantém a arma em seu poder fora do local do crime, caracterizando conduta autônoma e ofensiva a bem jurídico diverso.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 832.649/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001696-54.2025.8.05.0256, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas (BA), em que figuram, como Apelante, VAGNER CORREIA MENEZES ANDRADE JUNIOR, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do apelo e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .